Tribunal: TJBA
Processo: 8050069-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050069-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO VANDRE CERQUEIRA LIMA

Advogado(s)
:
LUIS ANDRE FERREIRA CERQUEIRA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA EM ACÓRDÃO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. CARÁTER INTEGRATIVO DO RECURSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO IMPOSTA PELO COLEGIADO (CONTINUIDADE DOS DEPÓSITOS). REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame.

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, revogando liminar de busca e apreensão de veículo. O julgado embargado condicionou a manutenção da posse do bem à continuidade dos depósitos judiciais das parcelas contratuais pelo devedor. O embargante alega omissão quanto a fato superveniente: a interrupção dos referidos depósitos a partir de meados de 2024, o que ensejaria o restabelecimento da mora e a reforma da decisão com efeitos infringentes.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão por não se manifestar sobre descumprimento de condição resolutiva ocorrida após o julgamento, e se tal alegação autoriza a rediscussão do mérito da causa ou a atribuição de efeitos infringentes em sede de aclaratórios.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração possuem natureza estritamente integrativa, destinando-se ao suprimento de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não sendo a via adequada para a rediscussão de matéria fática superveniente ao julgamento.

O acórdão embargado enfrentou de forma exauriente a questão da mora, fundamentando a revogação da liminar no direito do devedor ao adimplemento via depósito judicial autorizado em decisão pretérita.

A fiscalização do cumprimento da condição imposta pelo Colegiado (continuidade dos depósitos) compete ao juízo de origem, sendo incabível a utilização dos aclaratórios como instrumento de controle de execução ou para análise de fatos que demandam dilação probatória não acostada aos autos.

A ausência de vício de integração impede o acolhimento da pretensão de reforma do julgado, restando caracterizado o intuito de reexame do mérito por insatisfação com o resultado do julgamento.

O prequestionamento da matéria considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais quando a questão jurídica foi integralmente enfrentada.

IV. Dispositivo.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à análise de fatos supervenientes ao julgamento ou à fiscalização do cumprimento de condições impostas no acórdão, devendo tais questões ser deduzidas perante o juízo de origem. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a mera intenção de rediscussão do mérito impõe a rejeição dos aclaratórios."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do voto do Relator, adiante registrado que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A)

(14)